Tribunal: STF
Processo: Ext 1058
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ALEMANHA. CRIMES DE ROUBO E DE
   SEQUESTRO. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. DUPLA TIPICIDADE: CRIME DE
   ROUBO QUALIFICADO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
   PUNITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO
   PARCIAL DO PEDIDO.
O pedido de extradição preenche o requisito
   da dupla tipicidade (inciso II do art. 77 da Lei nº 6.815/80)
   tão-somente quanto ao crime de roubo (alínea 1 do artigo 249 do
   Código Penal alemão). É que o delito de roubo qualificado (inciso
   V do § 2º do art. 157 do Código Penal brasileiro) absorve o crime
   de privação da liberdade, ou de seqüestro alemão (alínea 1 do
   artigo 239). Precedentes: Extradição 543, Relator o Ministro
   Moreira Alves; e Extradição 931, Relator o Ministro Cezar Peluso.
Os textos legais apresentados pelo Estado requerente demonstram
   que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Isto porque a
   pena máxima cominada em abstrato para o crime de "roubo menos
   grave" (premissa mais favorável ao extraditando) é de 5 (cinco)
   anos (alínea 2 do artigo 249 do Código alemão). Prazo, esse, que
   ainda não se escoou, nos termos do artigo 78.3.4, combinado com o
   art. 78b.5.1, ambos da legislação penal alemã.
Deferimento
   parcial do pedido.